Tribunal: STF
Processo: Rcl 51806
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ERRO MATERIAL. SANEAMENTO. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 



    1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    2. Uma vez constatado erro material no acórdão embargado, decorrente da menção, por equívoco, a turnos ininterruptos de revezamento, cumpre proceder ao saneamento do vício.



    3. Embargos de declaração conhecidos e providos, somente para sanar erro material, sem atribuição de efeitos modificativos.